Tribunal: CARF
Processo: 11040.721233/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721233/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.177 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
N.M.PETERS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PRINCÍPIOS
DA
EFICIÊNCIA
E
DA
VERDADE
MATERIAL.
ALEGAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. ANÁLISE.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, caso o contribuinte
apresente documentos comprobatórios no voluntário, razoável seria admitir a
juntada por força do princípio da verdade material, o que não se confunde com
a alegação abstrata de aplicação dos princípios da eficiência e da verdade
material.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721233/2014-01
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721233/2014-01

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago
Alvares Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão (fls. 232 a 237) que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 51.058.986-3, relativo à contribuições devidas à seguridade social, parte patronal e
SAT/RAT, no período de 01/2010 a 12/2012.
Consta no relatório fiscal que o contribuinte é optante pelo SIMPLES
NACIONAL, contudo desenvolve atividades relacionadas a construção civil, que devem ser
tributadas na forma do anexo IV da Lei Complementar 123/2006. As bases de cálculo das
contribuições apuradas correspondem às remunerações mensais pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais identificadas nas folhas de pagamento e nos
lançamentos contábeis, identificados na conta, Serviços Contábeis – 000925, dos livros Razão
números 01, 02 e 03 apresentados pelo contribuinte.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não cabe a apreciação sobre inconstitucionalidade arguida na esfera administrativa
DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
Tendo o Auditor-Fiscal efetuado o lançamento com apresentação de Relatório Fiscal no
qual consta a fundamentação legal, as bases de cálculo e demais elementos que
permitem o exercício da ampla defesa e contraditório pelo contribuinte, não há nulidade
do auto de infração.
É do contribuinte o ônus da prova de que o lançamento foi efetuado com incorreção,
devendo apontar especificamente os valores lançados incorretamente, comprovando
suas alegações com documentos hábeis e idôneos.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente.
DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
As multas aplicadas são as previstas na legislação e não ocorreu a ofensa ao princípio da
proporcionalidade nem à vedação ao confisco.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721233/2014-01

O contribuinte foi cientificado da decisão em 10/04/2015 (fls. 244) e apresentou
recurso voluntário em 06/05/2015 (fls. 249 a 267) sustentando: a) princípio da eficiência; b)
princípio da verdade material e análise dos documentos anexados aos autos; c) aplicação do
princípio da vedação do confisco com relação à multa aplicada; d) não praticou crime de
sonegação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Princípios da eficiência e da verdade material
Sustenta o recorrente, de maneira abstrata, aplicação dos princípios da eficiência e
da verdade material.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, que estabelece as normas gerais para
o SIMPLES em âmbito nacional, dispõe (art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a ser feito
pelos optantes desse sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do art. 22 da Lei no
8.212/91, exceto no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às
atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721233/2014-01

Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Nesse sentido, o “artigo16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em complemento, “Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014)” (Acórdão no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, caso o contribuinte
apresente documentos comprobatórios no voluntário, razoável seria admitir a juntada por força
do princípio da verdade material, o que não se confunde com a alegação abstrata de aplicação
dos princípios da eficiência e da verdade material.
2. Vedação ao confisco
O recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sem razão o recorrente.
3. Representação Fiscal para Fins Penais
Nesse ponto, melhor sorte não assiste ao recorrente. Nos termos da Súmula CARF
no 28:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.177 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721233/2014-01

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 294
DF CARF MF
Original